Tribunal: TJDFT
Processo: 0727320-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727320-32.2021.8.07.0016 RECORRENTE: FRANCISCO EDUARDO CAVALCANTI ARAGÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. PROVAS. PLEITO DEFENSIVO PARA ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS À VÍTIMA. PEDIDO DEFENSIVO PARA EXCLUSÃO. PEDIDO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DO VALOR. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. 1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso, máxime, porque o seu depoimento encontra-se corroborado pelo depoimento de testemunha policial, de um vizinho, bem como, pela prova pericial, o que tem o condão de amparar a condenação do acusado pelos delitos de ameaça e de lesão corporal, no contexto de violência doméstica. 1.1 Absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta incabível. 2. A conduta perpetrada pelo réu não desbordou aquilo que é esperado pelo tipo penal do artigo 147, de modo que, manteve-se neutra a análise da culpabilidade do agente no que tange ao delito de ameaça. 2.1 Lado outro, demonstrado que o réu causou lesão corporal na face da vítima, de modo atingir, sobremaneira, sua integridade física, sua dignidade, vindo, por conseguinte, a causar-lhe intenso sofrimento, verifica-se que a conduta do acusado denota maior reprovabilidade, justificando-se a análise negativa da culpabilidade circunstância judicial atinente à culpabilidade. 2.2 Considerando que a vítima, em função da ameaça e da agressão física perpetradas pelo réu, veio a se mudar de residência, optou pela manutenção das medidas protetivas outrora deferidas em seu favor, sofreu com crises de pânico e crises de ansiedade, necessitando de diversas sessões de psicoterapia, merecem ser avaliadas de forma negativa as consequências do crime, até porque, demonstrado que os fatos afetaram a ofendida de maneira incomum. 2.3 Penas-bases dos delitos de ameaça e de lesão corporal exasperadas, com reflexos na pena definitiva do acusado. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante fixado impossível de ser excluído. Valor arbitrado, contudo, condizente com as peculiaridades do caso. 4. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso da Defesa e parcialmente provido o recurso da Assistência de Acusação. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque deveria ter acolhido o pedido de absolvição por insuficiência probatória e atipicidade quanto aos crimes de ameaça e lesão corporal; b) artigo 387, inciso IV, do CPP, renovando o pedido de afastamento da condenação pelos danos morais; c) artigo 59 do Código Penal, vindicando o afastamento da valoração negativa das consequências do crime e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em cima da pena mínima em abstrato por circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. Em relação às teses dos itens “a”, “b” e “c” supra, aponta divergência interpretativa com amparo na mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT, do TJMG e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, 387, inciso IV, ambos do CPP, e 59 do CP, e em relação aos respectivos dissensos pretorianos. Isso porque é indispensável revolver o conjunto fático e probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ, para acolher os pedidos de: a) absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023); b) exclusão dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.155.848/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023); c) afastamento da valoração negativa das consequências do crime (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.160.693/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Portanto, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) motivos: a) reexame do conjunto fático-probatório (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt nos EAREsp n. 2.028.201/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a aplicação da “fração de 1/8 por cada circunstância negativa, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal” (AgRg no AREsp n. 2.223.252/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, a “Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea "c" quanto na "a", ambas do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015